Tribunal: TJDFT
Processo: 0731070-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AUTOS ELETRÔNICOS. JUNTADA DA PROCURAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. DESNECESSIDADE. COMUNICAÇÃO DO JUÍZO. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. CONCESSÃO DE DIREITO DE USO ONEROSO – CDU. ANUÊNCIA DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de processo eletrônico; dispensada a juntada das procurações dos agravados, que já constam nos autos de origem (art.1017, §5o do CPC), bem como facultativa a comunicação ao Juízo quanto à interposição do recurso (art. 1.018, §2o do CPC). 1.1. Insubsistente também a alegada violação ao princípio da dialeticidade: do cotejo da decisão agravada e das razões recursais, observam-se argumentos voltados a rechaçar a conclusão adotada pelo magistrado, declinando razões pelas quais postula a reforma da decisão de forma clara e argumentativa. 1.2. Preliminares rejeitadas.
2. Na origem, INCORPORADORA ALVORADA LTDA – ME, ora agravada, ajuizou pedido de tutela antecipada antecedente à Ação Declaratória de Nulidade dos Contratos, buscando a suspensão dos efeitos dos contratos de Concessão de Direito de Uso Oneroso – CDU no 05/2024 e CDU no 74/2024, cujo objeto é parte da Fazenda Buriti-Tição. Alega ser proprietária do imóvel em questão e que a condição de proprietário foi reconhecida por este Tribunal no Acórdão n. 1060581 proferida pela 8a Turma Cível (autos n. 20120910028882 APC) nos autos da ação declaratória, na qual pleiteada a declaração de nulidade da escritura pública de compra e venda da Fazenda Buriti-Tição, lavrada pelo Cartório do 2o Ofício de Notas de Alexânia em 3/7/2001. Narra que foi intimada para se manifestar quanto aos contratos de Concessão de Uso n. 05/2024 e n. 74/2024, firmados pelos ocupantes do imóvel com a EMPRESA DE REGULARIZACAO DE TERRAS RURAIS - ETR S.A, com anuência de COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASÍLIA – TERRACAP.
3. Tutela de urgência exige demonstração cumulativa dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o Art. 300 do Código de Processo Civil.
4. No caso, a parte autora/agravada colacionou aos autos a Certidão de Inteiro Teor da Matrícula no 8038 do 5o Cartório de Registro de Imóvel do Distrito Federal, no qual consta a anotação R.1 8038, registrando a transmissão da propriedade da Fazenda Buriti-Tição para a agravada (INCORPORADORA ALVORADA LTDA-ME) em 08/01/1998 (ID 198701000, na origem). A propriedade do referido imóvel foi objeto de discussão na ação declaratória, na qual a 8a Turma Cível (autos n. 20120910028882 APC) reconheceu ser a INCORPORADORA ALVORADA LTDA – ME proprietária do bem. 4.1. Em sede de cumprimento de sentença (n. 0706079-28.2018.8.07.0009), determinada a imissão na posse do imóvel em favor da INCORPORADORA ALVORADA LTDA – ME, ainda não cumprida em razão da oposição de embargos de terceiros opostos pelos ocupantes do imóvel, dentre eles o agravante, nos quais busca o direito de retenção das benfeitorias realizadas no imóvel.
5. Nesse contexto, há indicativo suficiente no sentido de que a CDU no 05/2024 e CDU no 74/2024 firmados pela EMPRESA DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS RURAIS – ETR com os ocupantes do imóvel foram firmadas sem a anuência da proprietária do imóvel (INCORPORADORA ALVORADA LTDA-ME), o que justifica a antecipação de tutela para suspender os efeitos de referidos contratos, como definido na decisão agravada.
6. Recurso conhecido e não provido.